Tribunal: TJDFT
Processo: 0717668-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717668-07.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE WILSON DA PAZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ WILSON DA PAZ, contra sentença que o condenou pelo delito previsto no artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima. O recurso foi desprovido em julgamento realizado em 10/11/2022, por acórdão assim resumido por sua ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. I - Na forma do art. 171 do CP, o crime de estelionato consiste em “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”. II - Mantém-se a condenação pelo crime de estelionato porquanto, do conjunto probatório, constata-se que mediante ardil, o réu induziu em erro as vítimas, fazendo-se passar por pessoa interessada na compra do automóvel que elas haviam anunciado, simulando o pagamento da quantia acordada, fazendo com que elas lhe transferissem a propriedade do bem. III - Demonstrado no feito que o réu agiu com o auxílio de outra pessoa não identificada, o que contribuiu para induzir as vítimas em erro, é possível a exasperação da pena-base pela análise desfavorável das circunstâncias do crime. IV - O reconhecimento da atenuante da confissão é inviável se o réu em momento algum admitiu a prática do delito. V - Recurso conhecido e não provido. (ID 41203666) Em 14/12/2022 a Defesa comunicou nos autos o falecimento do apelante, acostando certidão de óbito (IDs 42222076/4222208). Por meio de consulta ao Selo TJDFT20220260047932RQZO, foi possível aferir a autenticidade do documento. Instada, a d. Procuradoria de Justiça oficiou para que seja decretada a extinção da punibilidade do apelante (ID 43115650). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, o Juiz, em qualquer fase do processo, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício. Conforme disposto no artigo 107, inciso I, do Código Penal, extingue-se a punibilidade pela morte do agente, o que restou comprovado nos autos por meio da certidão de óbito juntada no ID 42060336, cuja autenticidade foi devidamente aferida. Trata-se de causa que extingue todos os efeitos penais, diga-se, os principais e os secundários, notadamente quando verificada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso porque a Constituição Federal consagrou o princípio da personalidade, segundo o qual a sanção criminal não passará da pessoa do suposto agente, no artigo 5o, inciso XLV, que tem a seguinte redação: “nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.” Nesse sentido o escólio de Rogério Sanches Cunha: Extingue-se a punibilidade pela morte do agente (indiciado, réu, sentenciado ou executado) em decorrência do princípio mors omnia solvit (a morte tudo apaga) e do princípio constitucional da personalidade da pena, segundo o qual nenhuma sanção criminal passará da pessoa do delinquente (art. 5o, XLV, CF/88). Em razão dela (morte), extinguem-se todos os efeitos penais da sentença condenatória (principais e secundários), permanecendo os extrapenais (a decisão definitiva), por exemplo, conserva a qualidade de título executivo judicial. (Manual de direito penal: parte geral (arts. 1o ao 120) – 8. Ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2020). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JOSÉ WILSON DA PAZ, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal e artigo 89, inciso I, do Após o trânsito em julgado, encaminhe-se o feito para o d. Juízo de origem, onde os autos deverão ser arquivados. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de fevereiro de 2023 10:47:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora